Tribunal: TJMT
Processo: 1002047-15.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO BMG S.A. contra decisão proferida na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Declaração de Prática Comercial Abusiva e Liberação de Reserva de Margem Consignável c/c Repetição de Indébito c/c Condenação em Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada PJE no 1001184-85.2020.8.11.0035, movida em seu desfavor por SEBASTIAO ALVES FERREIRA, em trâmite perante a Primeira Vara Única da Comarca de Alto Garças-MT, que deferiu a tutela de urgência vindicada, para determinar que a parte requerida, imediatamente, cesse os descontos (“RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - RMC” e “EMPRÉSTIMO SOBRE A RMC”) realizados na folha de pagamento do benefício previdenciário em nome da parte autora, sob pena de multa diária em caso de descumprimento, que fixou no valor de R$ 100,00 (cem) até o limite de 18.764,82.
Anota a presença dos requisitos legais, fundamenta suas razões de fato e de direito, pugna ao final pela concessão de efeito suspensivo sobre o recurso, a fim de que seja suspensa a tutela antecipada deferida, bem ainda a multa imposta ou, sua redução.
Síntese necessária.
Em sede de cognição sumária, entendo ter a agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, inciso I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
Inicialmente, registre-se que a parte demandante alega em sua inicial que nunca contratou os serviços do demandado, mesmo assim está sofrendo descontos indevidos em sua folha de pagamento no valor de R$ 47,29 (quarenta e sete reais, e vinte e nove centavos) e R$ 52,25 (cinquenta e dois reais, e vinte e cinco centavos) mensais, denominados “217 – Empréstimo sobre a RMC” e “322 – Reserva de Margem Consignável (RMC)”, respectivamente. Esclarece, ainda, que desconhece os valores consignados que estão sendo debitados por anos em sua conta, uma vez que jamais os contratou.
Por outro lado, a instituição ré juntou aos autos a cópia do contrato devidamente assinado, e cópia da carteira de identidade do autor, bem como termo de adesão cartão de crédito consignado e autorização para desconto em folha de pagamento, com a assinatura do consumidor (ID 47110424-origem).
Com efeito, a simples afirmação de que nunca contratou com a instituição agravante, não é o bastante para a tutela de urgência.
Por mais que o autor/agravado tenha se empenhado em demonstrar a veracidade de suas alegações, no sentido de que não contratou mencionado empréstimo, não se esboça a possibilidade de ser acolhida a sua pretensão, visto que a questão relativa à inexistência de relação jurídica exige a produção de outras provas.
Além disso, o desconto ora questionado equivale a aproximadamente 100 (cem reais), e a verificação de situação diversa ao final do litígio, tendo em vista o rendimento do Agravado e a capacidade financeira do banco Agravante, pode ser fácil e rapidamente revertida.
Portanto, em sede de cognição sumária, o cenário probatório delineado nos autos não atende às pretensões autorais, uma vez que em princípio foi demonstrada a existência de relação jurídica com a instituição agravante.
Com essas considerações, DEFIRO a liminar vindicada e determino a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até julgamento pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Às providências de praxe, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =